Tribunal: TJPA
Processo: 0024654-55.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024654-55.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAIO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
7ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Caio Henrique Ribeiro Cardoso, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (ID 5553046).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime de furto qualificado pela escalada
(ID 5553047).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, para que seja mantida a absolvição (cf. ID 5553048).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo improvimento para que seja mantida a r. sentença absolutória em todos os seus termos (cf. ID 6968749).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de furto qualificado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha.Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação utilizada empregada

(
ID 5553046)
:

A testemunha de acusação Milton Batista do Nascimento Junior, policial militar, relatou em juízo que apenas participou da condução do réu, que já havia sido detido pela população. Disse que não viu a res furtiva. A testemunha reconheceu o denunciado durante a audiência. O réu preferiu manter-se silente, o que não produz prejuízos contra ele. O direito de calar evidencia uma das faces da natureza mista que o interrogatório possui. Além de ser um meio de prova, consiste também em um meio de defesa. Assim, de acordo com a conveniência do réu, também exerce sua defesa quando se reserva a não falar sobre a imputação atribuída. Em suma, o direito ao silêncio manifesta-se em uma garantia mais abrangente, refletida também no direito assegurado ao acusado de não produzir prova contra si mesmo. O réu não se imbui do dever de colaborar com a atividade probatória da acusação, sendo que sua omissão não gera presunção de culpabilidade. (...) Das provas produzidas não é possível realizar um juízo de valor absoluto sobre a autoria delitiva. Embora o policial militar que participou da detenção do réu tenha confirmado que ele foi a pessoa detida pela população, não contribuiu para o esclarecimento dos fatos, pois não apreendeu a res furtiva ou obteve maiores informações sobre o delito. Trago à baila alguns julgados que corroboram com a tese da necessária absolvição do réu em casos nos quais a vítima apenas foi ouvida na fase inquisitiva e os policiais, ouvidos em juízo, por não terem presenciado o delito, são incapazes sanar dúvidas sobre a autoria e materialidade, gerando assim ausência de provas firmar para a condenação (...) Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura. E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido: " Prova. Autoria delitiva que se mostra duvidosa, sinalizada como mera possibilidade. Hipótese que enseja a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Inteligência do artigo 368, VI, do CPP. É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do CPP." (TJPR C. Única - AP 070/02 - Rel. Carlos Henrique - j. 05.11.2002 - RT 809/656). Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório. A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos. Assim, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana. O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna. A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica. Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta. O princípio " in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente. (...) Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Por todo o exposto, ABSOLVO CAIO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06/03/2024